Tribunal: STF
Processo: ARE 1340787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc. 2.298) interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa também interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de recurso especial (e.doc. 2.484), que fora igualmente inadmitido (e.Doc. 2.502). 



    Eis a ementa do julgamento realizado na Corte Regional (e.Doc. 2.185): 



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. OPERAÇÃO LAVA-JATO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LAVAGEM DE ATIVOS. COMPORTAMENTO INSTITUCIONALIZADO. REGRAS DO JOGO. RELAÇÃO ILÍCITA FIDELIZADA. ANALISE ECONOMICA DO DIREITO. LAVAGEM DE DINHEIRO. DIVERSAS CONDUTAS CRIMINOSAS EM CONCURSO. 1. Comprovada a existência do cartel de empresas da construção civil denominado O Clube, a operar com 'regras do jogo' pré-definidas, cujo modus operandi compreendia a participação de representantes das empresas em reuniões de divisão de futuras obras que seriam licitadas; o encaminhamento, a agentes corrompidos lotados na Petrobras, das listagens de distribuição dessas obras; a adesão formal a certames licitatórios, inclusive com propostas simuladas, e a adjudicação de contratos públicos com cartas marcadas e sem concorrência real, tudo assegurado pelo pagamento de propinas. 2. Há incentivos que levam os agentes a manter relação ilícita estável e fidelizada, com a finalidade de praticar fraude a licitação e corrupção, por vezes desatrelando o pagamento do favorecimento visado, conduta que enseja compreensão jurídica diversa da transação isolada (one shot exchange) como sugerem os estudos da Análise Econômica do Direito. 3. A lavagem de dinheiro divide-se em três etapas independentes - colocação (placement), dissimulação (layering) e integração (integration). A estruturação (smurfing) refere-se à primeira fase, visando a colocação do dinheiro sujo no mercado, para que possa, assim, ser dissimulado e integrado. Consiste na fragmentação das transações, realizadas em nome de múltiplos titulares e/ou em variadas instituições financeiras, de molde a driblar os requisitos de apresentação de relatórios ou a aplicação de controles (R$ 10.000,00 no Brasil, conforme Circular nº 3.461/09 do BACEN). As condutas perpetradas pelos embargantes não caracterizaram pulverização do capital para sua inserção disfarçada no sistema, porém à dissimulação e integração. 4. Os métodos utilizados para a lavagem de dinheiro consistiram, dentre outros, na celebração de contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, especialmente de serviços de consultoria, e emissão de notas fiscais 'frias', por intermédio de empresas de fachada, especificamente Empreiteira Rigidez, MO Consultoria, GFD Investimentos e Costa Global Consultoria, demonstradas ao menos 31 transferências no período de 2009 a 2013, configurando plúrimos atos de lavagem de dinheiro. 5. Dada a diversidade e multiplicidade de operações financeiras tendentes a dissimulação e integração do capital, que perduraram por longo período de tempo e envolveram diversos agentes e empresas de fachada, reveladoras da opção por branquear o dinheiro em episódios autônomos e estanques, nacionais e estrangeiros, mediante modus operandi distintos, e considerada a autonomia típica relativamente ao delito antecedente, acertado o reconhecimento da continuidade delitiva ao invés de crime único. 6. Juros incidentes sobre o valor mínimo indenizatório, conforme precedente da 4a. Seção. Ressalva de entendimento pessoal. 7. Mantida a sentença no que tange à determinação contida no art. 33, § 4º, do Código Penal. 



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça foi assim ementado (e.doc. 2.484): 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos casos em que há o reconhecimento da continuidade delitiva, a própria análise casuística dos fatos concretos não permite concluir que haja dissídio notório, cuja caracterização seria possível antever com a simples indicação de ementas. Muito ao contrário, nessas hipóteses, é necessário o devido confronto analítico entre os arestos apontados como divergentes, com a adequada indicação das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem. 2. Agravo regimental não provido. 



    No recurso extraordinário (e.Doc. 2.236 ratificado no e.Doc. 2.266), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a defesa aponta ofensa ao art. 5º, XXXVII, XL, LIV, LV, LVII, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Alude à imparcialidade do juízo (art. 5º, XXXVII), tendo em vista a atuação do magistrado.



    Sustenta, ainda, violação à garantia do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV), porquanto o laudo produzido pela Polícia Científica da Polícia Federal foi valorado diretamente pelo segundo grau de jurisdição, no curso da apelação criminal.



    Articula, também, violação do devido processo legal (art. 5º, LV), diante (i) da “negativa de produção de prova pertinente e essencial à comprovação dos fatos”, concernente à perícia; e (ii) “por não terem sido carreados aos autos todos os elementos de prova sobre os quais se debruçaram os julgadores”.



    Consigna violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL), eis que (i) o delito de organização criminosa foi tipificado na legislação penal brasileira em momento posterior ao seu envolvimento nos fatos; e (ii) “lhe foi aplicada causa de aumento de pena inexistente ao tempo da suposta prática criminosa, qual seja, a do artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei Federal 12.850/2013, sendo certo, ademais, que Paulo Roberto da Costa já não era funcionário público na época da suposta incidência da referida lei penal”. 



    Defende afronta ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX) em relação ao aumento da pena-base do delito de organização criminosa.



    Alega a violação ao dever de motivação das decisões e da individualização da pena em relação à primeira fase da dosimetria quanto aos delitos de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro (art. 5º, XLVI e 93, IX). 



    Salienta afronta ao dever de motivação das decisões, da individualização da pena e da vedação à prisão por dívidas no que tange à responsabilidade do recorrente pela reparação do dano (art. 5º, XLVI e 93, IX). 



    Reputa afrontada a presunção de inocência pela ordem de cumprimento antecipado das penas (art. 5º, LVII).



    Com essas considerações, requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o v. Acórdão”. 



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário (e.doc. 2.298) por concluir que a ofensa, se existente, seria meramente reflexa ao texto constitucional, bem como pela impossibilidade de reexame do conjunto fático probatório em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    No recurso extraordinário apresentado em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 2.467), aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, e 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso (e.Doc. 2502). 



    É o relatório. Decido. 



    Recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Agravo Regimental interposto no AREsp 1.758.459, “a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os quatro crimes de corrupção e, em concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, reduzir as multas cominadas aos crimes de lavagem de capitais e de organização criminosa, redimensionando a pena corporal final para 18 (dezoito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, acrescida de 75 (setenta e cinco) dias-multa, no valor individual de 5 (cinco) salários mínimos” (e.Doc. 2.420, fl. 53). 



    Na sequência, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos, “sem efeitos modificativos, para conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela defesa e, nessa extensão, negar-lhe provimento, reconhecida a possibilidade de consideração do crime descrito no artigo 90 da Lei 8.666/93 como infração antecedente ao delito de lavagem de dinheiro, nos termos do artigo 1º, inciso V, da Lei 9.613/98, em sua redação original, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado” (e.Doc. 2.461).



    Por ocasião do recurso extraordinário, a defesa alega (e.Doc. 2.467, fl. 9): (i) “Violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, diante da ausência de fundamentação idônea e concreta para aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, “b” no crime de corrupção, sendo que o RECORRENTE foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, cuja conduta consiste na ocultação de outro crime”; e (ii) “Violação ao princípio da anterioridade da lei penal, uma vez que, por não se submeter a Petrobras à Lei Federal 8.666/93, não há que se falar na incidência das regras nela previstas e, consequentemente, inviável imputar ao Recorrente o crime de fraude a licitação como antecedente do delito de lavagem de dinheiro”. 



    Pontuo, inicialmente, que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010), o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Nesse sentido, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que a Corte Superior enfrentou a irresignação manifestada pelo recorrente, conforme o voto condutor do acórdão do embargos de declaração opostos (e.Doc. 2.463, fl. 18): 



    “Como última omissão alegada, diz o recorrente que não foi adequadamente apreciada a tese de incompatibilidade do art. 61, II, “b”, do CP como crime de lavagem de dinheiro. 



    Sem razão contudo. 



    Ao reconhecer a aplicabilidade da agravante em testilha ao caso vertente, o juízo de primeiro grau, com o beneplácito do Tribunal de Apelação, esclareceu que "[...] a operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações (art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha por finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de crime de corrupção, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, 'b', do CP. Observo que, nas circunstâncias do caso, ela não é inerente ao crime de lavagem, já que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu para executar crime de corrupção." (fl. 8.775) 



    Segundo as peculiaridades do caso vertente, as instâncias inferiores reconheceram que as vantagens econômicas auferidas pela prática dos crimes de formação de cartel e fraude a licitação foram recicladas de maneira criminosa e, posteriormente, utilizadas para cometimento do crime de corrupção ativa e passiva, comprando favores escusos do então Diretor de Abastecimento da Petrobrás S/A, o corréu Paulo Roberto Costa. 



    Sob essa perspectiva não resta configurado indevido bis in idem na aplicação do art. 61, II, “b” do CP com as elementares típicas do art. 1º da Lei 9.613/1998, eis que as espécies delitivas das quais originaram-se os valores espúrios (fraude a licitação e formação de cartel) diverge daquela consumada por sua posterior utilização (corrupção). 



    É por esses motivos que, com arrimo em diversos precedentes deste col. Tribunal Superior, o acórdão embargado deixou explicito que: “Em análise do requerimento e dos argumentos do recorrente, denota-se que alterar as premissas do acórdão, no sentido de analisar se o cometimento da lavagem se deu com a finalidade de assegurar o cometimento da corrupção, alheios à moldura fática estampada no decisum, impõe inexoravelmente o reexame dos elementos de convicção inserto nos autos, com o indevido revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela súmula 07 desta Corte de Justiça." (fl. 11.024 - grifei) 



    Fundamentou-se, portanto, de forma cristalina e coerente os motivos que resultaram no provimento apenas parcial do agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial, inexistindo qualquer omissão a ser sanada”. 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Nesse sentido: 



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1397056 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)



    Em relação à apontada afronta ao princípio da anterioridade da lei penal, o acórdão do STJ apreciou a matéria mediante interpretação das normas infraconstitucionais envolvidas, suficientes a justificar a condenação do recorrente. A propósito, cumpre reproduzir os segmentos extraídos do voto lançado nos embargos de declaração (e.Doc. 2.463, fl. 18): 



    “Melhor refletindo sobre o punctum saliens, percebo que o Recurso Especial, nesse específico particular, atende aos requisitos de admissibilidade e, portanto, merece ser conhecido.



    Não obstante, no mérito, o fundamento recursal não encontra respaldo jurídico que autorize seu acolhimento.



    Conforme relatado, alega a defesa que o crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 não pode ser tido como delito antecedente na espécie. Pondera que a Lei 9.478/1997, ao permitir que o Presidente da República dispusesse por meio de ato infralegal, no caso o Decreto n.º 2.745/1998, sobre formas mais simplificadas de contratação pela Petróleo Brasileiro S/A, afastou por completo a Lei de Licitações dos contratos firmados por aquela estatal. 



    Não vislumbro, contudo, qualquer incompatibilidade do art. 90 da Lei 8.666/1993 com a redação original do art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/1997, vigente à época dos fatos, mesmo que as condutas tenham sido perpetradas no âmbito da petrolífera nacional. 



    Dispunha o art. 1º, inciso V, da Lei de Lavagem de Dinheiro: 



    (...)



    Por seu turno o art. 67 da Lei 9.478/1997, atualmente revogado pela Lei 13.303/2016, estabelecia que "os contratos celebrados pela PETROBRÁS, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República." (grifei) 



    Já o art. 90 da Lei 8.666/1993 estatui que constitui crime "frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação." (grifei) 



    O cotejo desses dispositivos legais deve, por motivos óbvios, ser realizado à luz das normas constitucionais, em particular o art. 37, caput e inciso XXI, e art. 173, § 1º, inciso III, da CF/88 



    (...) 



    Note-se que, ainda quando o Legislador Constituinte admitiu a adoção de procedimento licitatório simplificado de contratação pelas empresas públicas exploradoras de atividade econômica, como é o caso da Petróleo Brasileiro S/A, a mitigação do rigorismo estabelecido pela Lei 8.666/1993 não alforria os servidores públicos de observar "os princípios da administração pública" nas relações com a iniciativa privada. 



    Tal arcabouço jurídico, ao fim e ao cabo, tem seu fundamento no fato do Brasil constituir-se em uma República (art. 1º da CF/88), sistema de governo que não se harmoniza com a adoção de critérios puramente pessoais no trato com a coisa pública. 



    Dito isso, não há como se afastar do âmbito de incidência do art. 90 da Lei 8666/1993 os contratos firmados pela Petrobrás, mesmo antes da revogação do art. 67 da Lei 9.478/1997, posto que, também nesses, o conluio entre concorrentes viola o caráter competitivo e impessoal dos procedimentos licitatórios, seja qual for sua regência normativa.



    (...)



    Não há dúvidas, destarte, que o crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 encontravam-se abrangidos pela redação original do art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/1993 e ainda permanecem sob seu espectro, por aplicação do princípio da continuidade normativa típica”. 



    Portanto, tem-se que a assinalada afronta a princípio constitucional versa acerca de matéria debatida pelo Superior Tribunal de Justiça sob a óptica infraconstitucional, a inviabilizar o manejo do recurso extraordinário, bem como alcança circunstâncias distintas daquelas apreciadas pela Suprema Corte no precedente indicado pela nobre defesa, relativo ao enquadramento típico da conduta atribuída a Prefeito Municipal de superfaturamento de preços de serviços e obras públicas. 



    Recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    A apontada contrariedade ao princípio da imparcialidade do juízo constitui matéria impassível de ser analisada pela presente via recursal, por demandar a incursão nas questões fáticas indicativas da quebra do dever de parcialidade do magistrado.



    Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região asseverou que “[A] ampla cobertura jornalística à investigação denominada de 'Operação Lava-Jato', bem como a manifestação da opinião pública, favoráveis ou contrárias, para as quais o magistrado não tenha contribuído, não acarretam a quebra da imparcialidade do julgador”, bem assim que “[N]ão gera suspeição do magistrado, tampouco implica em antecipação do juízo de mérito, a homologação de acordos de colaboração, comum à atividade jurisdicional, inclusive porque estes são negociados exclusivamente entre os investigados e o Ministério Público Federal” (e.Doc. 2.067). 



    Nesse sentido, ao examinar recurso extraordinário interposto em face de acórdão versado acerca da alegada parcialidade do juízo, a Segunda Turma assim deliberou: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1407447 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023)



     



    No que se refere à apontada afronta às garantias do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, é consabido que o Supremo Tribunal Federal assentou não haver repercussão geral (Tema 660) quando tais insurgências são debatidas sob a óptica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).



    Com esteio nessa premissa, constata-se que as alegações recursais que invocam ofensa a tais preceitos constitucionais perpassam, a rigor, pela aplicação das normas processuais penais, em especial as atinentes à produção e instrução probatória. 



    Nessa medida, a defesa assevera ofensa aos preceitos constitucionais, eis que (i) “o laudo pericial elaborado pela Polícia Científica do Departamento de Polícia Federal do Paraná – prova nova - não foi submetida à apreciação do juízo de origem, tendo sido valorado diretamente pelo segundo grau de jurisdição no curso do julgamento da apelação do Recorrente”; (ii) houve “negativa de produção de prova pertinente e essencial à comprovação dos fatos”, (iii) não foram “carreados aos autos da ação penal todos os elementos de prova sobre os quais se debruçaram os julgadores para a formação de seu convencimento, impondo à defesa a tarefa de buscá-los em procedimentos esparsos”. 



    Com efeito, ao apreciar as teses da defesa, a Corte Regional assentou a regularidade da instrução processual e dos elementos probatórios utilizados na condenação, bem como entendeu inoportuna a reabertura da instrução para a juntada e produção de outros elementos de prova.



    É o que se colhe das seguintes ementas de julgamento (e.Docs. 2.049, 2.067): 



    “QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSUAL PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. INSTRUÇÃO. APELAÇÃO. REQUISIÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. ART. 616 DO CPP. FACULDADE DO TRIBUNAL. LAUDO PERICIAL. PROVA NOVA. 1. No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma, proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências (CPP, art. 616). 2. A adoção do expediente a que se refere o art. 616 do Estatuto Processual Penal é mera faculdade do Tribunal competente para o julgamento do apelo interposto, devendo a produção das provas das alegações tanto da acusação quanto da defesa ficar adstrita ao âmbito da instrução criminal. Precedentes de ambas as Turmas julgadoras integrantes da 3.ª Seção do STJ. 3. Inviável a reabertura da instrução criminal em segundo grau para reabertura de contraditório a respeito de laudo pericial juntado pela defesa, tendo em vista que a questão confunde-se com as razões da própria apelação interposta, sob pena de acarretar incursão prematura sobre matéria a ser tratada no recurso apropriado. 4. Questão de ordem solvida para não conhecer do pedido defensivo”. 



    “(...)



    7. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. Os elementos probatórios utilizados na sentença foram produzidos no âmbito da própria investigação que originou a presente ação penal - não se tratando de prova emprestada -, tendo sido adequadamente oportunizado o contraditório.



    8. O juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsão do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento devidamente fundamentado dos pedidos de realização de prova pericial contábil”.



    A propósito, colho ainda do voto condutor do acordão dos embargos de declaração opostos (fl. 2.129): 



    “(...) 2 . Desnecessidade de laudo pericial. O próprio teor do recurso defensivo denota a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição acerca do tema, porquanto transcreve a ampla fundamentação apresentada pelo Des. João Pedro Gebran Neto sobre o tema. Em verdade, a contradição existente é entre aquilo que foi decidido por esta 8ª Turma e a pretensão do recorrente, tema que desborda dos estreitos limites desta particular espécie recursal. 



    De qualquer sorte, apenas para que o tema não passe in albis, reitero que o julgamento deixa bastante claro que o crime de corrupção não pressupõe qualquer tipo de 'superfaturamento' no seio das obras contratadas pela PETROBRAS. O cartel de empreiteiras ajustava ilicitamente o vencedor do certame licitatório inaugurado pela estatal o que, por si só, já implicava vantagem competitiva indevida apta a permitir a majoração das margens de lucros. O mero ajuste de pagamento de vantagens indevidas aos dirigentes da PETROBRAS e aos mandatários públicos já consumava o crime de corrupção, tornando toda e qualquer discussão superveniente atinente ao simples exaurimento do delito. Reconhecer que o prejuízo financeiro desta transação espúria acabava por recair sobre a companhia estatal que irrigava os cofres da ENGEVIX não conforma nada mais do que declaração de obviedade derivada da lógica. 



    O montante do prejuízo suportado pela PETROBRAS é, no mínimo, idêntico àquele valor que foi repassado pela empreiteira aos autores do crime de corrupção passiva. É irrelevante, para o desenlace da controvérsia, a identificação precisa se os custos de tal pagamento (mero exaurimento de delito previamente consumado) foram alocados pela construtora em sua margem de lucro, suportados através de superfaturamento relacionado aos insumos da obra, inseridos falsamente no custo de mão-de-obra, ou introduzidos clandestinamente em qualquer outra rubrica relacionada à transação. Destarte, a insistência na produção de laudo pericial sobre a matéria não conforma nada mais do que pedido despido de robustez jurídica. 



    3. Nulidade de prova emprestada. O embargante sustenta que os processos eletrônicos relacionados que compõem a presente ação criminal devem ser considerados como 'provas emprestadas' insuscetíveis de utilização para julgamento da lide. Afirma que todos os elementos de convicção relevantes deveriam ter sido trasladados pelo Ministério Público Federal aos autos da ação principal quando do ajuizamento da denúncia.



    Não assiste ao embargante razão fática ou jurídica. 



    Todo o material probatório, graças às virtudes do processo eletrônico, esteve ao alcance da defesa ao longo de toda a instrução. Os processos relacionados ao procedimento principal, v.g. quebra de sigilo fiscal, interceptações de comunicações, procedimentos de busca e apreensão, etc., estão ao alcance da defesa desde a apresentação da denúncia ao esforço de um 'clique' em qualquer terminal de computador. Tais procedimentos constam citados um a um, de forma expressa, na 'capa' do processo eletrônico e não reclamam nenhum esforço de pesquisa pelos advogados que representam os interesses de seus clientes. 



    Sinale-se, outrossim, que também o julgador está submetido rigorosamente ao mesmo procedimento do qual a defesa ora reclama, ou seja, buscar os elementos de prova produzidos ao longo da investigação mediante análise dos procedimentos relacionados que restam anexados aos autos eletrônicos 'principais'. O Ministério Público Federal instrui a denúncia (e assim o deve fazer) com todos os elementos probatórios que entenda de maior relevância para desenlace da causa. A pretensão de obrigar o parquet a reproduzir in totum os documentos amealhados ao longo da fase investigatória e que já constam na plataforma eletrônica, além de contrariar o que dispõe o Código de Processo Penal, implicaria simples duplicação desnecessária e prejudicial de documentos que já constam no seio do 'e-proc'. 



    Com a devida vênia ao argumento defensivo, nada a reparar no julgado quanto ao ponto. 



    4 . Prova relacionada aos delitos antecedentes da lavagem de dinheiro. A defesa requer que este Tribunal esclareça quais provas poderiam ter sido por ela produzidas com o intuito de demonstrar a inexistência de nexo causal entre os crimes antecedentes e a lavagem de dinheiro. Paralelamente, afirma que os votos que compõem o acórdão não indicam de forma adequada quais provas culminaram no reconhecimento da existência dos mesmos delitos antecedentes ora referidos. 



    O argumento sequer pode ser conhecido. 



    Em primeiro lugar, descabe a este Tribunal dar orientações acerca da forma pela qual deve proceder a defesa no intuito de alcançar os interesses de seu cliente. De outra banda, no que toca às provas dos delitos antecedentes ao crime de lavagem de dinheiro, o voto do Des. João Pedro Gebran Neto é absolutamente exaustivo acerca do ponto, razão pela qual o genérico argumento do embargante de que há 'omissão a ser sanada' não pode ser conhecido”. 



    Abordando os temas em análise, transcrevo o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO